Tribunal: TCU
Processo: 040.550/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 614522, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 614522, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA (no da TCE no sistema: 547/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 2159/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor dos Srs. Francisco Domingues de Faria, José Gomes da Rocha e do Município de Itumbiara/GO, em razão não comprovação da regularização fundiária das habitações construídas com recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0225800-38/2007. Considerando que foi constatado o percentual de 100% de execução das obras previstas, restando apenas o não cumprimento da pendência de regularização da área; Considerando a jurisprudência desta Corte no sentido de que a pendência documental referente à regularização fundiária, por si só, não é motivo suficiente para imputação de débito; Considerando as informações prestadas pelo município de que já está providenciando a regularização fundiária em discussão, tendo inclusive firmado termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público com vistas à adoção das medidas indispensáveis para o registro do loteamento para fins de regularização fundiária de interesse social, bem como à destinação de parte da área à implantação de equipamentos públicos comunitários (peças 37-38); Considerando a proposta uniforme da AudTCE, acolhida pelo MP/TCU (peças 112-115), com amparo, entre outros, nos Acórdãos 10.886/2023 (Relator Ministro Augusto Sherman) e 11.313/2023 (Relator Ministro Benjamin Zymler), da Primeira Câmara; e 8904/2023 (Relator Ministro Antonio Anastasia), da Segunda Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; b) dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal, ao Ministério das Cidades e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 040.550/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Domingues de Faria (CPF XXX.484.657-XX), José Gomes da Rocha (CPF XXX.793.951-XX) e Município de Itumbiara/GO (CNPJ 02.204.196/0001-61). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.